Tribunal: TJPA
Processo: 0800080-26.2017.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800080-26.2017.8.14.0015

APELANTE: PREFEITURA DE CASTANHAL, MUNICIPIO DE CASTANHAL

APELADO: MARCIO RODRIGUES LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO PARA CARGO COMISSIONADO. INADIMPLEMENTO DE VERBAS SALARIAIS. FÉRIAS E 13º PROPORCIONAIS. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Castanhal contra sentença proferida em ação de cobrança cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por servidor comissionado, que alegou inadimplemento salarial referente aos meses de novembro e dezembro de 2016, bem como ausência de pagamento proporcional de férias e 13º salário. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos, condenando o ente municipal ao pagamento das verbas remuneratórias devidas e à indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ente público tem o dever de remunerar servidor comissionado por período efetivamente trabalhado, mesmo após exoneração com efeitos retroativos; (ii) estabelecer se o inadimplemento das verbas salariais configura, por si só, dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exoneração retroativa de servidor comissionado não exime o ente público do pagamento pelas atividades efetivamente prestadas, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

4.

A contraprestação pelos serviços executados, ainda que por ocupante de cargo de livre nomeação e exoneração, é devida com base no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa e no reconhecimento da prestação de serviço revertida em benefício da Administração.

5.

São devidas as verbas proporcionais de férias e 13º salário a servidor comissionado, conforme o art. 39, §3º, da Constituição Federal, entendimento este pacificado no julgamento do RE 570.908 pelo Supremo Tribunal Federal.

6.

A inadimplência de verbas salariais, por parte da Administração Pública, configura violação à dignidade da pessoa humana e ao valor social do trabalho, sendo apta a ensejar indenização por danos morais, independentemente de comprovação de prejuízo concreto.

7.

O valor arbitrado a título de dano moral observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a extensão do dano, o caráter pedagógico da medida e a capacidade econômica das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Administração Pública tem o dever de remunerar servidor comissionado pelo período efetivamente trabalhado, ainda que haja exoneração com efeitos retroativos.

2.

O inadimplemento de verbas salariais por parte do poder público configura, por si só, dano moral indenizável, por violar direitos fundamentais do trabalhador.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 39, §3º; 170. CC, art. 884. CPC, arts. 5º, 6º e 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 570.908. STJ, AgRg no REsp 1.235.354/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 25/09/2012.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público,
por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 02.06.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CASTANHAL
contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, que nos autos da Ação Trabalhista c/c Danos Morais, julgou procedentes os pedidos autorais, condenando o ente municipal ao pagamento de verbas salariais e indenização por danos morais.

Historiando os fatos, MARCIO RODRIGUES LIMA ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que foi contratado pelo Município de Castanhal para o exercício do cargo comissionado de Auxiliar de Coordenadoria de Conservação de Áreas Verdes, função exercida de 01/01/2016 a 06/12/2016. Alegou que, embora tenha exercido normalmente suas funções até dezembro, recebeu remuneração apenas até 31/10/2016, restando pendentes os valores relativos ao mês de novembro, aos dias trabalhados em dezembro, além das verbas proporcionais de férias e 13º salário. Requereu, por conseguinte, a condenação do ente público ao pagamento das referidas verbas, bem como indenização por danos morais em razão do inadimplemento salarial e dos transtornos daí decorrentes.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (id. 25223100):

"DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos para CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 6.692,45 (seis mil, seiscentos e noventa e dois reais e quarenta e cinco centavos), referente às férias e 13º salário proporcionais, do exercício de 2016 e saldo de salário referente aos dias trabalhados em novembro e dezembro de 2016, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais."

Inconformado com a sentença, o MUNICÍPIO DE CASTANHAL interpôs recurso de apelação (id. 25223101).

Em suas razões, sustenta que o cargo exercido pelo recorrido possui natureza comissionada e, por conseguinte, não gera direito ao recebimento de verbas de cunho trabalhista, por ausência de vínculo celetista ou estatutário efetivo.

Alega que a exoneração se deu
ad nutum
, sendo desnecessária qualquer motivação formal, e que, à luz do entendimento doutrinário e jurisprudencial, os ocupantes de cargos comissionados não fazem jus ao pagamento de férias, 13º salário ou salários retidos, salvo disposição legal expressa, a qual inexistiria no caso concreto.

Quanto ao pleito indenizatório, sustenta a inexistência de comprovação de dano moral indenizável, sob o argumento de que o não pagamento de verbas não se configura, por si só, como gerador de abalo psíquico, dor ou humilhação passível de reparação. Aduz, ainda, que a ausência de nexo causal e de culpa por parte da Administração afasta a responsabilidade objetiva, uma vez que não demonstrado o efetivo prejuízo ou violação a direitos personalíssimos do autor.

Requereu, ao final, a reforma integral da sentença para julgar improcedente a demanda.

Em contrarrazões, o Apelado pugnou pela manutenção da sentença, sustentando que não requereu verbas de natureza celetista ou rescisória típicas de vínculo estatutário ou CLT, mas sim a contraprestação devida pelo labor efetivamente prestado, conforme documentos acostados aos autos. Ressaltou que, apesar da exoneração formal com data retroativa, o autor permaneceu prestando serviços, situação confirmada por ofício da própria Administração Municipal, que solicitou o pagamento dos valores devidos. No tocante aos danos morais, defendeu que a mora no pagamento de verbas de natureza alimentar configura ofensa à dignidade da pessoa humana, conforme entendimento jurisprudencial pacificado, sendo adequada a condenação no valor fixado (id. 25223105).

O Ministério Público, por meio da 3ª Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se pela ausência de interesse público relevante a justificar sua intervenção no feito (id. 25471983).

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso.

Com efeito, a controvérsia posta nos autos cinge-se ao reconhecimento da obrigação do ente municipal apelante quanto ao pagamento de parcelas remuneratórias referentes ao período de labor prestado pelo recorrido, ocupante de cargo comissionado, e à fixação de indenização por danos morais decorrentes do inadimplemento salarial.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a natureza comissionada do vínculo jurídico mantido entre o autor e a Administração Pública não afasta, por si só, o dever de contraprestação pelo efetivo exercício das funções públicas.

Quanto à natureza do vínculo funcional, é incontroverso nos autos que o recorrido Marcio Rodrigues Lima ocupou o cargo de Auxiliar de Coordenadoria de Conservação de Áreas Verdes, de livre nomeação e exoneração. Contudo, o que se discute nos autos não é a regularidade da exoneração, mas a contraprestação devida pela Administração Pública em face dos serviços efetivamente prestados pelo autor até o dia 06 de dezembro de 2016, conforme reconhecido expressamente pela própria Secretaria Municipal de Agricultura por meio do Ofício nº 140/16-SEMADA.

Ora, não se trata de discutir a legalidade do ato exoneratório, mas sim de assegurar o direito à remuneração correspondente ao labor efetivamente executado, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública, vedado expressamente pelo ordenamento jurídico, nos termos do art. 884 do Código Civil. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já pacificou entendimento no sentido de que é devida a contraprestação pelo trabalho prestado, ainda que exercido em cargo comissionado, com amparo no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa e no dever de indenizar pelos serviços que revertem em proveito da Administração.

Assim, ainda que a portaria de exoneração tenha fixado efeitos retroativos à data de 01 de novembro de 2016, tal expediente não possui o condão de eximir o ente público do pagamento pelas atividades laborativas efetivamente prestadas após essa data.

Ademais, no tocante às verbas proporcionais de férias e décimo terceiro salário, a jurisprudência e a doutrina são uníssonas quanto à aplicabilidade do art. 39, §3º, da Constituição Federal, que garante aos ocupantes de cargos comissionados o direito a tais parcelas, conforme reconhecido, inclusive, no julgamento do RE 570.908 pelo Supremo Tribunal Federal.

Correta, portanto, a r. sentença de primeiro grau ao reconhecer o direito do autor ao saldo salarial dos meses de novembro e dezembro de 2016, bem como às parcelas proporcionais de férias e décimo terceiro salário.

Quanto à indenização por danos morais, esta se revela igualmente legítima. A jurisprudência pátria tem reiteradamente afirmado que a inadimplência de verbas de natureza alimentar, notadamente por parte da Administração Pública, quando prolongada ou injustificada, é apta a ensejar reparação extrapatrimonial, por comprometer a subsistência do servidor e de sua família, violando direitos fundamentais como a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF) e o valor social do trabalho (art. 170, CF).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que o inadimplemento de verbas de natureza alimentar enseja a reparação por danos morais, haja vista o caráter essencial da remuneração para a subsistência do trabalhador e de sua família. A título exemplificativo, colaciona-se o seguinte julgado:

"A ausência de pagamento de salários, por si só, pode configurar dano moral indenizável, não sendo necessária a demonstração de prejuízo concreto, quando há violação a direitos fundamentais do trabalhador, como a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho" (STJ, AgRg no REsp 1.235.354/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 25/09/2012).

No presente caso, restou demonstrado que o autor experimentou não apenas a mora salarial, mas também a omissão estatal em reconhecer a efetiva prestação do serviço, o que o obrigou a recorrer ao Judiciário para obter o que lhe era de direito. A sentença, ao fixar o quantum indenizatório em R$ 2.000,00 (dois mil reais), observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o caráter punitivo-pedagógico da indenização e a capacidade financeira das partes, especialmente do ente público requerido, não se revelando excessiva ou desarrazoada.

Por fim, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios segue o disposto no art. 85, §2º, do CPC, sendo medida que se impõe à parte vencida, não havendo que se falar em violação ao interesse público ou prejuízo ao Erário, conforme pretende o apelante.

Dessa forma, restando demonstrado o vínculo do Apelado com o Município Apelante e inexistindo comprovação acerca do pagamento das verbas pleiteadas, a sentença não merece reforma, devendo ser mantida na íntegra.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo Município de Castanhal, mantendo a sentença de 1º grau inalterada, nos termos da presente fundamentação.

Por fim, considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/06/2025